Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701645-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA MALDONADO DA CUNHA LOPES AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA MARIA MALDONADO DA CUNHA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante na ação movida contra CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I ETAPA 3, pela qual pretende obter a suspensão da exigibilidade das taxas condominiais, além de autorização para realizar o depósito judicial dos valores em substituição ao pagamento direto. Narra a agravante que ajuizou ação declaratória visando ao reconhecimento da inexigibilidade das referidas cobranças, sob o fundamento de que o agravado não possui constituição jurídica válida como condomínio edilício, uma vez que a assembleia e a convenção originárias de 2008 foram anuladas judicialmente, com trânsito em julgado, tendo todos os atos subsequentes sido também fulminados pela sentença anulatória. Sustenta que, apesar da anulação integral, o agravado teria realizado assembleia de “rerratificação” em 14 de maio de 2016, com o intuito de convalidar a entidade desconstituída, da qual teria decorrido nova convenção em 2017, igualmente viciada e objeto de ação anulatória específica anteriormente ajuizada. Aduz que a validade desses atos já se encontra submetida à apreciação judicial, circunstância que afastaria qualquer presunção de higidez do título que fundamenta as cobranças, razão pela qual o depósito judicial se mostraria adequado para resguardar o equilíbrio entre as partes e evitar dano patrimonial de difícil reparação. Assevera que o indeferimento da tutela provisória baseouse em premissa fática incompleta, notadamente por desconsiderar a existência de demanda própria destinada à anulação da assembleia de 2016 e da convenção de 2017, já distribuída e em curso antes mesmo do ajuizamento da ação principal. Sustenta, ainda, que o perigo de dano reside justamente na manutenção do pagamento direto das taxas a entidade cuja constituição encontrase duplamente questionada, o que pode gerar irreversibilidade prática para futura restituição dos valores. Afirma não pretender eximir-se do adimplemento, mas apenas substituir a forma de pagamento, depositando integralmente as quantias discutidas em juízo como medida cautelar de preservação do resultado útil do processo. Com esses fundamentos, requer a concessão de tutela provisória recursal, a ser confirmada na análise de mérito, para autorizar o depósito judicial das quantias cobradas, afastando-se a caracterização de mora e quaisquer restrições decorrentes. Preparo regular no ID 80284755. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pela agravante carece de melhor apuração, não se mostrando suficientemente demonstrada nos autos. Consigno que, ao menos em tese, não se verifica ilegalidade da constituição de associação de moradores e da cobrança de taxa condominial para manutenção da área comum que atende aos imóveis que a integram o loteamento onde situado o imóvel da recorrente, ainda que não se trate de condomínio edilício formalmente constituído. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, a irregularidade do loteamento, por si só, não exclui a responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais. Considerando que todos usufruem da infraestrutura e dos serviços como se condomínio regularmente constituído fosse, devem, em contrapartida, também suportar os ônus decorrentes de tais benesses. Ressalte-se que o fato de se tratar de associação civil de moradores, ainda não tendo sido constituído o condomínio, também não afasta o dever de custear as correspondentes taxas cobradas para fins de manutenção e segurança da área de sua abrangência. No caso dos autos, verifica-se, em uma análise prefacial, que a agravada, conquanto juridicamente seja uma associação civil de moradores, identifica-se como condomínio de fato, ainda que irregular, pois disciplina as relações patrimoniais internas da área habitada coletivamente. Nesse contexto, no âmbito do Distrito Federal, a priori, as associações de moradores de condomínios, de fato, não podem ser consideradas meras associações civis, pois desempenham papel que as aproximam dos condomínios horizontais, visto que são constituídas para gerir e administrar patrimônio e interesse comum de proprietários, possuidores ou residentes na área do condomínio. Não se pode olvidar da peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal, que tem suas terras historicamente ocupadas e modeladas de forma irregular por invasões clandestinas, circunstância que acaba por acarretar o aumento da situação de composse decorrente do parcelamento irregular das terras públicas ou de loteamento de chácaras e fazendas particulares, não raras vezes com a construção de prédios, cuja formação do condomínio edilício demandam primeiro a regularização do lote comum, originando os inúmeros condomínios irregulares resultantes de invasões no Distrito Federal. Outrossim, inexistindo investimentos públicos para fins de implementação de uma estrutura residencial nessas terras irregularmente parceladas, os próprios possuidores dos imóveis a financiam de forma a torná-las habitáveis, não se podendo fechar os olhos para as necessidades e manutenção dos condomínios assim constituídos, os quais, repise-se, são realidade no Distrito Federal, motivo pelo qual o possuidor do bem deve contribuir para o custeio das despesas desses condomínios uma vez que usufrui dos benefícios fornecidos, querendo ou não. Além da construção da própria infraestrutura residencial, entre as despesas tomadas pela associação, podemos citar a manutenção das áreas comuns, água, esgoto (ou fossa séptica com limpeza periódica) e luz comum, serviços de segurança (câmera de vídeo, central de armazenamento de imagens), administrativos e de portaria, conforme o caso. Não se desconhece o entendimento do STJ a respeito do Tema 882 que, em sede de análise de recurso especial repetitivo, fixou a tese de que “[a]s taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). Todavia, no âmbito do Distrito Federal, considerando suas peculiaridades, a jurisprudência vem reiterando o devido "distinguishing", quando o empreendimento foi implementado ou é mantido coletivamente pela associação, a partir da contribuição dos proprietários/cessionários/possuidores das unidades imobiliária inseridas no seu loteamento, hipótese que demanda a cotização das despesas determinadas nas assembleias e regulamentadas nas respectivas convenções condominiais. Nesse sentido, colaciona-se exemplificativo precedente desta Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 882/STJ. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.1. A obrigação de pagar a taxa condominial não decorre somente da filiação à associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços que lhe são postos à disposição e que são usufruídos a partir do momento em que se exerce a posse do imóvel.2. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema no 882) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal. Nesses casos, é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação. Precedentes deste Tribunal.3. Na hipótese, consta-se que a parte ré, ora apelada, é titular dos direitos incidentes sob o imóvel em discussão, razão pela qual é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem, nos termos do inciso I do art. 1.336 do Código Civil.4. Apelação conhecida e provida.(Acórdão 1839149, 0737428-39.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) Destaco, ademais, que não há controvérsia quanto ao fato de que o imóvel da agravante se situa na área de abrangência do condomínio irregular mantido pela associação recorrida, de modo que, em uma primeira vista, está sujeita à cobrança das respectivas taxas condominiais. Quanto à alegação de nulidade das assembleias de constituição da associação condominial e de definição das contribuições debitadas aos possuidores de imóveis no loteamento, realizadas nos anos de 2016 e 2017, não é possível presumir, com base apenas nos documentos e alegações sustentadas unilateralmente pela agravante que estariam contaminadas pela declaração de nulidade de outras deliberações associativas precedentes, realizadas a partir do ano de 2008, por força do que restou decidido no julgamento do Processos no 2010.01.1.005395-7 e no 2010.01.1.163107-4. Pode-se apurar da sentença e do acórdão de ID 257952034 e 257952035 que a declaração de nulidade dos atos associativos precedentes é anterior à realização das assembleias ora questionadas pela agravante, realizadas a partir de maio de 2026, de modo que, em uma primeira vista, não padecem de irregularidade em razão dos referidos julgamentos. Com efeito, apesar de ter sido declaradas nulas as deliberações decorrentes assembleia realizada no ano de 2008, em razão da sua anulação, não houve decretação judicial de impedimento à posterior formação adequada da associação recorrida, de modo que a legalidade a adequação dos atos constitutivos posteriores da agravada deve e objeto de apreciação específica, para qual mostra-se imprescindível a garantia do contraditório. Ademais, apesar de a agravante alegar que as assembleias de 2026 e 2017 da associação agravada estão sendo objeto de arguição de nulidade nos autos do Processo no 0761801-27.2025.8.07.0001, verifica-se do referido processo que não houve o deferimento do pedido liminar de invalidação dos referidos atos associativos, de modo que o mero ajuizamento da mencionada ação justifica a pretendia suspensão a exigibilidade das cotas condominiais devidas pela recorrente. Nesse contexto, não se verifica relevância manifesta nas alegações sustentadas como causa de pedir, de modo a permitir, inaudita altera pars, que a agravantes deixe de realizar o pagamento das obrigações condominiais relativas ao imóvel que integra sua esfera patrimonial, tratando-se de prestação que demanda avaliação mais acurada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao pedido de consignação das obrigações por meio de depósito judicial, destaco que o art. 335 do CC dispõe que a consignação da dívida em juízo exige demonstração de recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, de dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou da pendência de litígio sobre o objeto do pagamento. Cumpre esclarecer que quando o art. 355, V, do CC, estabelece que a pendência de litígio dobre o objeto do pagamento autoriza a consignação, não significa que o devedor pode instaurar uma lide, com o objetivo de depositar o débito em Juízo, ao invés de pagar diretamente ao credor. De fato, o aludido dispositivo legal cuida da hipótese em que pende litígio entre pretensos credores da dívida, como consta, de forma expressa dos arts. 344 e 345 do CC, que tratam do efeito da consignação em tal hipótese, confira-se: Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Também pode ser consignado o pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, V). Estando o credor e terceiro disputando em juízo o objeto do pagamento, não deve o devedor antecipar-se ao pronunciamento judicial e entregá-lo a um deles, assumindo o risco (CC, art. 334), mas sim consigná-lo judicialmente, para ser levado pelo que vencer a demanda.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 278) Consigno, por fim, que não foi apresentado argumentos passíveis de demonstrar periculum in mora, pois a agravante nada alegou a respeito de possível incapacidade financeira para manutenção do pagamento das despesas condominiais que lhe cabem, sendo certo que, caso reste acolhida a arguição de nulidade dos atos constitutivos da associação agravada, poderá a recorrente requerer a restituição de eventuais valores pagos indevidamente. Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório à parte adversa, aliada à não constatação de irremediável urgência na declaração da suspensão da exigibilidade das obrigações condominiais debitadas à recorrente, ou razões jurídicas que justifiquem consignação da obrigação em Juízo, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 10.19, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator